Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0722215-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLEY RIBEIRO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por WESLEY RIBEIRO SILVA, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Asseverou o recorrente (Dr. Sergio dos Santos Moraes) que o agravante foi recolhido ao cárcere, em 29-abril-2020, para cumprimento de condenação transitada em julgado na ação penal n. 2015.01.1.133121-0, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, cuja pena definitiva foi de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Anteriormente, já cumpria penas restritivas de direitos, por condenações exaradas nas ações penais no 2013.01.1.051733-5 (art. 180 do CP) e no 2012.01.1.085248-6 (art. 288 do CP). Narrou que a prisão do agravante se deu em pleno contexto de pandemia de COVID-19, quando ele se fazia imprescindível no âmbito doméstico familiar por conta do quadro de saúde de seu filho, P.S.S., de 4 (quatro) anos de idade, portador de hipospádia perineal com curvatura peniana, desde 2017, o qual já foi submetido a três cirurgias reparadoras e necessita de nova cirurgia, que já foi solicitada pelo médico e encontra-se, atualmente, pendente de autorização pelo plano de saúde. Informou que a companheira do agravante é portadora de atopia respiratória, com frequentes crises de broncoespasmos, e, por isso, pertence ao grupo de risco do novo coronavírus - assim como os avós maternos e paternos da criança, por serem idosos. Consignou que o Setor Psicossocial da VEP atestou a imprescindibilidade da presença do agravante para cuidar do filho, durante cirurgia e do processo de recuperação, bem como para cuidar do filho e da enteada para que a companheira possa exercer suas atividades laborais, quando do final do isolamento social e do controle da pandemia. Requereu, liminarmente, concessão da prisão domiciliar de caráter humanitário, até o julgamento do mérito. No mérito, pugnou pela concessão da prisão domiciliar, diante da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados inerentes à saúde do filho, durante a cirurgia e em sua recuperação. Liminar indeferida, em 14-julho-2020 (ID 17731653). Pedido de reconsideração indeferido, em 24-julho-2020 (ID 18045025). Novo pedido de reconsideração indeferido, em 29-julho-2020 (ID 18179191). Ofício n. 074053/2020-CPPE, do Superior Tribunal de Justiça, informando o deferimento liminar de prisão domiciliar ao agravante, no HC 601632/DF (ID 18435889, p. 5-9). É o relatório. Decido. Trata-se de recurso de agravo em execução contra decisão da autoridade judiciaria da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao agravante (cujo pedido tinha por fundamento prestar assistência ao filho, de quatro anos de idade, em intervenção cirúrgica e cuidados pós-operatórios), por não estar demonstrada a urgência da cirurgia nem a imprescindibilidade da presença do condenado. Foram indeferidos por esta Relatoria tanto o pedido liminar (decisão ID 17731653) como os pedidos de reconsideração (decisões ID 18045025 e ID 18179191). O agravante impetrou “habeas corpus” perante o Superior Tribunal de Justiça, indicando como autoridade coatora este egrégio Tribunal de Justiça, que foi registrado como HC 601.632/DF e distribuído à relatoria do Excelentíssimo Ministro Rogerio Schietti Curz, o qual, em 4-agosto-2020, deferiu medida liminar, para que possa o interno cumprir a pena que lhe foi imposta em prisão domiciliar enquanto perdurar a sua imprescindibilidade para os cuidados com filho (ID 18435889, p. 5-9). Destarte, diante da natureza satisfativa da medida liminar deferida em favor do ora agravante, no HC 601,632/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça, confundindo-se com mérito pleiteado no presente recurso, imperioso reconhecer a superveniente perda do objeto da presente insurgência. DIANTE DO EXPOSTO, julgo extinto o recurso em agravo em execução, prejudicado perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 7 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator